Tribunal: STF
Processo: ARE 820521
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à possibilidade de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando esta litiga contra o ente ao qual está vinculada (Tema 134).



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.